Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-57.2021.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000083-57.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 009.304.371-60 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AMPUTAÇÃO DE DEDO MÍNIMO DO PÉ DIREITO – DANO MORAL E ESTÉTICO – VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO ESTÉTICO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo estético experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município recorrido ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00 a título de indenização por danos morais e estéticos em favor da parte recorrente, em decorrência de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Defende que o valor da indenização dever majorada para R$ 44.000,00.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O Município recorrido apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que o valor da indenização dever majorada para R$ 44.000,00.

Acolher tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, em virtude do acidente envolvendo os veículos da parte recorrente e que estava a serviço do Município recorrido, o recorrente teve a amputação do dedo mínimo do pé direito. Em razão disso, foi estipulada a quantia de R$ 8.000,00, a título de danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser majorada a verba indenizatória, a título de danos estéticos, em face da perda anatômica do pé direito da parte recorrida.

Por isso, penso que deve ser estipulado o valor de R$ 10.000,00 para essa verba indenizatória.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO. PERDA DE PARTE DE UM DEDO DO PÉ EM RAZÃO DE TROPEÇO EM CABO DE CONTENÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ CONSERVAÇÃO E SITUAÇÃO DE RISCO CARACTERIZADAS. ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO MORAL E MATERIAL DEMONSTRADOS. QUANTUM. 1. O Município e a concessionária de energia elétrica são responsáveis pelo acidente ocorrido, visto que o sinistro decorreu de grave negligência de ambos. Ao passo que incumbe ao Município manter os passeios públicos com mínima adequação para a sua utilização pelas pessoas, sem a exposição dos munícipes a riscos de graves acidentes, como se deu no caso dos autos, é inerente ao serviço de iluminação pública urbana a sua eficaz manutenção, sob pena de causar acidente e por eles ser responsabilizado. 2. Culpa concorrente da vítima (criança) ou de seus responsáveis não caracterizada. 3. O valor arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe, razão pela qual o valor fixado em sentença deve ser majorado, notadamente por que a ele se somam os danos estéticos decorrentes. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70051448249, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 12/12/2012).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO

para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais e estéticos, para a quantia total de R$ 18.000.00 (dezoito mil reais), sendo, R$ 8.000,00, a título de danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022